Tribunal: STF
Processo: Rcl 66176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho daquele município, no processo n. 0020194-59.2023.5.04.0331, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No caso, a autoridade reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público pelos seguintes fundamentos:



    O contrato de ID 0b626db atesta que o 2º réu contratou a 1ª ré “para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinquenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem (...)” em 06/11/2019, sendo a reclamante admitida pela 1ª ré para prestar tais serviços como servente de limpeza.



    Restou configurado, assim, o instituto da terceirização. 



    No presente caso, incide à espécie o art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/74, o qual estabelece que "a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços (...)" 



    Dito isso, refiro que não há negativa por parte do 2º réu quanto à alegação de prestação de serviços da autora em seu favor, motivo pelo qual concluo que esta prestou serviços em favor daquele, tendo o Município auferido benefício com o trabalho da autora. 



    Cito, por oportuno, que a contratação da primeira ré pelo segundo reclamado por meio de procedimento licitatório não isenta o ente público da responsabilização subsidiária pelas obrigações trabalhistas atinentes ao contrato, pois embora tal fato afaste a culpa na modalidade in eligendo, restou configurada a culpa in vigilando, haja vista que este não comprovou de forma robusta ter fiscalizado de forma efetiva e profícua a prestadora de serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 



    Nesse sentido, conquanto tenha juntado ao feito documentos que atestam o envio de notificações e aplicação de penalidades à primeira reclamada pelo descumprimento de obrigações decorrentes do contrato (IDs f8f781b e seguintes), o 2º réu não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos artigos 58, III, 67 e 76, da Lei nº 8.666/93, os quais preconizam, in verbis:



    [...]



    Releva mencionar, ainda, que a cláusula “5.2.4” do contrato firmado entre os reclamados (fl. 173) prevê, expressamente, como obrigação da contratante, “comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço” (grifei), o que notadamente não foi observado pelo segundo réu, mormente em se considerando a quantidade imensa de reclamações trabalhistas ajuizadas em face dos réus junto a este Juízo com a mesma matéria. 



    Além disso, entendo que houve conduta negligente do ente público ao não tomar as providências cabíveis ante a reiterada condenação dos réus em Juízo, ressaltando-se que a cláusula “6.2.19” do contrato de prestação de serviços (fl. 175) prevê que “enseja rescisão contratual, qualquer obrigação não cumprida pela da empresa contratada decorrente de: Reclamatória Trabalhista onde a Prefeitura Municipal venha a ser responsabilizada” (grifei), ao passo que o contrato firmado entre os reclamados somente foi rescindido em 25/08/2022 (vide ID bb4a08a - Págs. 24/25).



    Tais fatos são suficientes para que se configure a culpa do Município na fiscalização do contrato, e a consequente responsabilização subsidiária do tomador de serviços, a qual ora reconheço.



    Verifico que, na hipótese, a condenação da municipalidade não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o Juízo trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Ressalto que discussão sobre a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes de contrato firmado com a empresa YC Serviços Ltda., o mesmo de que trata este processo, já foi objeto de análise em outras reclamações pelo Supremo. Nestas ações, ficaram demonstradas irregularidades tanto na contratação, como na fiscalização das atividades, contexto que enseja a excepcional responsabilização do ente público. Exemplificativamente, cito o recente julgamento, pela Segunda Turma, da Rcl. 66.262, de relatoria do ministro Dias Toffoli, realizado em 24.04.204. No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas rcls. 64.842 e 64.843, de minha relatoria. 



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente